Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da instituição financeira ré em danos morais, decorrentes de envio de cartão de crédito desbloqueado sem a respectiva contratação pelo consumidor. As contrarrazões foram apresentadas.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 532) firmou orientação no sentido de que o envio de cartão de crédito, sem prévia e expressa solicitação do consumidor, constitui prática comercial abusiva, configurando ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

4. Embora o fato constitua ato ilícito, os fatos narrados não ensejam reparação por dano moral. No caso concreto, inexiste prejuízo ou prática de conduta lesiva de natureza patrimonial ou configuração de dano moral à personalidade como a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes, cobrança de tarifas, extravio do cartão com a sua utilização indevida por terceiros. Evidencia-se somente mero dissabor e aborrecimentos próprios do cotidiano, não capazes de gerar a obrigação de indenizar, podendo o destinatário simplesmente inutilizá-lo caso não deseje dele fazer uso.

5. Assim, os acontecimentos narrados pelo consumidor não dizem respeito à ofensa aos direitos da personalidade e não se mostram suficientes à configuração do dano moral indenizável, compreendido como aquele que possa agredir, ultrajar, menosprezar de forma acintosa a dignidade humana. Permitir que qualquer evento, que traga aborrecimentos e dissabores, seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10 % sobre o valor corrigido da causa.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.